Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. AFIRMAÇÃO. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. AQUISIÇÃO ADVINDA DE DOAÇÃO ENDEREÇADA AO EX-CONVIVENTE. COMUNICAÇÃO. INVIABILIDADE. PATRIMÔNIO EXCLUSIVO. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO LEGAL. (CC, ARTS. 1.658 e 1.660, I). BENFEITORIAS AGREGADAS A IMÓVEL DE TITULARIDADE DO VARÃO. PARTILHA. NECESSIDADE. RESSARCIMENTO. METADE DO INCREMENTO PATRIMONIAL GERMINADO. INCREMENTO CORRESPONDENTE AO VERTIDO NA CONCRETIZAÇÃO DA REFORMA DO BEM. RATEIO. VEÍCULO AUTOMOTOR. AQUISIÇÃO EM SUB-ROGAÇÃO. AFIRMAÇÃO EM DEFESA. VEÍCULO E BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. DOAÇÃO PELO COMPANHEIRO AFERIDA. PARTILHA DE VEÍCULO SEM DEMONSTRAÇÃO DE POSSE OU PROPRIEDADE. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. OBJETO DE POSTERIOR SOBREPARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. DOCUMENTOS. NOVA MANIFESTAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO. PROVIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS.
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a necessidade de realização de outras provas, aliado à inércia da parte, conquanto instada a se manifestar sobre os documentos coligidos pela parte adversa, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, a resolução da lide no estado em que o processo se encontrava, após, inclusive, incursão probatória, se conforma com o devido processo legal, pois não se compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa.
3. Reconhecida a subsistência e dissolução da união estável, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, resultando na presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devendo ser rateados na hipótese de dissolução do relacionamento, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I,).
4. Somente os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado, comunicam-se e são passíveis de partilha por ocasião da dissolução do vínculo qualificado como união estável, tornando inviável que bem advindo de cessão de direitos a título gratuito efetivada entre ascendente e descendente, configurando, inclusive, adiantamento da legítima, seja integrado ao patrimônio comum e partilhado, ainda que tenha se agregado ao patrimônio do convivente na constância do relacionamento, diante da ausência de concorrência do consorte para a agregação e da incomunicabilidade legalmente assegurada (CC, art. 1.659, I e II).
5. Sobejando comprovado que fora amealhado patrimônio comum na constância do vínculo afetivo, pautado o enlace pelo regime da comunhão parcial de bens, traduzido nas benfeitorias agregadas a imóvel pertencente ao convivente, o equivalente ao vertido pela companheira, revertendo em proveito exclusivo do ex-companheiro, deve-lhe ser revertido, a título de partilha, correspondendo à metade do vertido, realizando-se, assim, o regime de bens legalmente estabelecido e prevenindo-se que o ex-convivente experimente incremento patrimonial sem causa legítima, carecendo de sustentação impugnações formuladas sem respaldo material, tornando inviável seu acolhimento na expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
6. Aferido que os bens foram adquiridos na constância do relacionamento que os enlaçara, evidenciada a doação dum automotor, frente ao aduzido de que a aquisição fora consumada em sub-rogação de veículo de propriedade exclusiva da convivente que fora alienado, e dos bens móveis que guarneceram a residência comum, sobejando reconhecido o fato em contestação, resta obstada que, em seguida, o ex-consorte postule a partilha dos bens dos quais dispusera, em nítido comportamento contraditório, devendo ser reconhecida a propriedade exclusiva da ex-consorte sobre os bens alcançados pelo ato de disposição.
7. Conquanto a propriedade do bem móvel seja transmitida pela simples tradição, afere-se que no caso de veículo é necessário o registro junto ao órgão público como pressuposto para afirmação do domínio sobre a coisa no ambiente de pretensão que envolve partilha, tornando inviável que, não apresentado o comprovante documental, seja inserido no patrimônio comum e partilhado se não evidenciada a titularidade do automóvel, inclusive porque sua inclusão no patrimônio amealhado e partilhado sob a condição de futura comprovação da propriedade encerra prolação de sentença condicional, o que não é tolerado, ressalvada eventual sobrepartilha acaso evidenciada a titularidade do automotor.
8. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento equivalentes, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Honorários redistribuídos. Unânime.